Tribunal: TJDFT
Processo: 0066476-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0066476-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELINO PEREIRA DE AZEVEDO, ANTONIO ALVES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora busca o recebimento de diferenças de correção monetária relativas a depósitos em caderneta de poupança, decorrentes de alegados expurgos inflacionários. Por ocasião do julgamento da ADPF 165 na Sessão Virtual de 16/5/2025, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, bem como a validade e a eficácia do acordo coletivo firmado entre entidades representativas dos poupadores, instituições financeiras e o governo, com efeito vinculante e erga omnes, sem afastar os efeitos danosos consequenciais, que devem ser recompostos com base no acordo coletivo homologado. Igualmente, fixou novo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da publicação da ata de julgamento para permitir novas adesões, além de determinar que os envolvidos se esforcem para que os poupadores busquem aderir ao acordo no prazo estabelecido. Portanto, a tese vinculante firmada naquela oportunidade orienta o desfecho dos temas 264 (RE 626.307), 265 (RE 591.797) 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212) da repercussão geral, inclusive ao estabelecer que o direito a tais diferenças dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. Registro que a publicação do aludido julgado paradigmático ocorreu em 03/6/2025 (https://digital.stf.jus.br/publico/publicacao/685446), pelo que se verifica que o prazo para adesão já está fluindo e estende-se até 03/6/2027. Consigno que as informações relacionadas ao acordo coletivo podem ser obtidas no Portal Informativo do Acordo em Panos Econômicos (https://www.pagamentodapoupanca.com.br/) disponibilizado pela FEBRABAN, e que a adesão ocorrerá exclusivamente por meio de habilitação no aludido endereço eletrônico. Assim, intime-se a parte autora sobre a necessidade de adesão ao plano pelo respectivo portal disponibilizado para este fim. Após, suspenda-se o feito até a comprovação nos autos pela parte autora de sua adesão ao acordo coletivo pelo novo prazo de 24 meses, a contar da publicação da ata de julgamento (03/06/2025). Havendo notícia de adesão acompanhada por documento comprobatório, ou exaurido o prazo da suspensão retornem conclusos os autos, nesta última hipótese para a aplicação ao caso concreto do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator